Tribunal: TJMT
Processo: 21706-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
20/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 650117-6 / 2020
Terça-feira, 20 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80217065320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80217065320198110001
Requerente: LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES
Conta Judicial 3300131020177
Valor: R$ 27.055,48 (vinte e sete mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
Autorizado: LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES
CPF/CNPJ: 531.195.251-20
Data de Emissão: 20/10/2020
Titular Conta LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES
CPF/CNPJ Titular Conta 531.195.251-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4425 402 0 - 7 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1092157731 1/1